Tribunal: TJMT
Processo: 1012123-21.2023.8.11.0003
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012123-21.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Competência do Órgão Fiscalizador]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MERENCIANA APARECIDA ALVES CORREA - CPF: 065.737.661-21 (AGRAVANTE), FERNANDA CAVALCANTE DE MENEZES - CPF: 067.952.133-07 (ADVOGADO), Diretor do Centro da Vigilância Sanitária de Rondonópolis (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TANIA REGINA NANES DA SILVA - CPF: 010.895.168-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento a, Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ATIVIDADE DE BRONZEAMENTO ARTIFICIAL. RESOLUÇÃO RDC Nº 56/2009 DA ANVISA. AUSÊNCIA DE ATO COATOR CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto visando à reforma de decisão monocrática que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança preventivo contra ato do Município de Rondonópolis. A agravante busca proteger sua atividade de bronzeamento artificial de possíveis sanções administrativas fundamentadas na Resolução RDC nº 56/2009 da ANVISA, a qual proíbe o uso de equipamentos de bronzeamento artificial para fins estéticos. A agravante alega risco de prejuízo à sua atividade econômica e sustenta a nulidade da resolução, com base em decisão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se existe prova de ato coator concreto ou iminente que justifique a concessão de mandado de segurança preventivo; (ii) avaliar a aplicabilidade da decisão declaratória de nulidade da Resolução RDC nº 56/2009 ao caso em questão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança preventivo exige prova pré-constituída de ameaça concreta ao direito alegado, sendo insuficiente a mera expectativa de fiscalização futura.

A ausência de documentos que demonstrem ato administrativo concreto ou iminente de interdição ou autuação pelo Município de Rondonópolis enfraquece o requisito de justo receio necessário para concessão da segurança.

A decisão judicial proferida pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que declarou a nulidade da Resolução RDC nº 56/2009, possui eficácia restrita às partes do processo, não se aplicando de forma geral e automática ao caso da agravante.

O recurso preventivo exige a demonstração de ameaça objetiva e real, sendo inadequado para situações baseadas apenas em normativas regulatórias sem ato coator concreto e imediato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de mandado de segurança preventivo requer prova pré-constituída de ato coator concreto ou iminente, sendo insuficiente a mera possibilidade de fiscalização futura.

Decisão judicial com eficácia limitada às partes não confere direito subjetivo para afastar normativo regulatório em benefício de terceiros.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, inciso LXIX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 266; TRF 3ª Região, processo nº 0006475-34.2010.403.6100.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por Merenciana Aparecida Alves Corrêa, objetivando reformar decisão monocrática proferida em sede de mandado de segurança preventivo contra ato do Município de Rondonópolis. A agravante alega que sua atividade empresarial, voltada ao bronzeamento artificial, estaria ameaçada por possíveis sanções administrativas baseadas na Resolução RDC nº 56/2009 da ANVISA, a qual proíbe o uso de equipamentos de bronzeamento artificial para fins estéticos no território nacional devido à emissão de radiação ultravioleta.

A decisão monocrática recorrida denegou a segurança pleiteada, ao considerar ausente a prova pré-constituída de que haveria iminência de sanções por parte da autoridade municipal. O magistrado fundamentou sua decisão na ausência de demonstração objetiva de ato concreto ou ameaça de interdição do estabelecimento que justificasse a concessão do mandado de segurança preventivo (id 208813656).

Inconformada, a agravante interpôs o presente agravo interno, sustentando que o risco de prejuízo ao seu negócio é patente, uma vez que a Resolução RDC nº 56/2009 foi declarada nula em ação declaratória julgada pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região (processo nº 0006475-34.2010.403.6100). A agravante também argumenta que, em casos semelhantes, como os apreciados pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal, foi reconhecido o direito à continuidade das atividades empresariais em função da invalidade do ato normativo da ANVISA.

Em contrarrazões, o Município de Rondonópolis pugna pela manutenção da decisão agravada, sustentando que a parte agravante não demonstrou o justo receio necessário à concessão da segurança. Alega ainda que inexiste nos autos qualquer prova de ato administrativo concreto que indique a intenção do Município em interditar o estabelecimento da agravante, tornando o mandado de segurança preventivo inadequado para a presente situação (id 220006657).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O objeto do presente agravo interno é a reforma da decisão monocrática que indeferiu o mandado de segurança preventivo em face do Município de Rondonópolis. A agravante pretende assegurar a continuidade de sua atividade de bronzeamento artificial, afirmando que a nulidade da Resolução RDC nº 56/2009, declarada em decisão federal transitada em julgado, legitimaria o exercício de sua atividade.

O mandado de segurança, tanto preventivo quanto repressivo, exige a comprovação de direito líquido e certo, configurado mediante prova pré-constituída. No caso dos autos, não há prova de ato concreto de coação por parte do Município, nem indícios de iminência de interdição ou autuação que configurassem violação ao direito líquido e certo da agravante. A ausência de documento concreto sobre eventual fiscalização ou notificação prévia de sanção administrativa enfraquece o requisito do justo receio, pois este deve se basear em elementos objetivos e não em mera possibilidade de fiscalização futura.

Outrossim, a alegação de nulidade da Resolução RDC nº 56/2009, pronunciada pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, não é aplicável de forma direta e automática ao Município de Rondonópolis, pois a decisão judicial mencionada pela agravante possui eficácia restrita às partes do processo, não se estendendo de forma “erga omnes”. Em ações declaratórias com eficácia limitada, as decisões não criam direitos subjetivos para terceiros, sendo, portanto, insuficientes para afastar a aplicabilidade do ato normativo de maneira ampla e generalizada.

Como bem pontuado na decisão agravada, em mandado de segurança preventivo, exige a existência de uma ameaça concreta, e não meras conjecturas baseadas em normativos regulatórios. A decisão recorrida corretamente observou que não há nos autos a materialidade de um ato coator concreto e iminente que configure ameaça real e atual ao exercício das atividades empresariais da agravante (id 208813656).

Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática que denegou a segurança pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024